Tribunal: TCU
Processo: 006.713/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13133/2020-TCU-Segunda Câmara Vista a prestação de contas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, relativa ao exercício de 2018. Considerando que a Controladoria-Geral da União - CGU não registrou achados de auditoria com impactos relevantes que comprometessem a gestão e os objetivos da autarquia, ressaltando-se apenas as seguintes constatações (peças 5-6): a) risco de ineficiência do escopo do regime de atos de concentração; b) contribuição da estrutura de custos da entidade para redução no valor público dos serviços ofertados, especialmente quanto à quantidade e aos valores de cargos comissionados e funções de confiança e à dimensão do imóvel alugado para sua ocupação; e c) mau funcionamento dos controles internos sobre situações relacionadas com possível conflitos na atuação dos seus profissionais; considerando que a Auditoria Interna do Cade, em seu parecer (peça 3), apontou alguns pontos de fragilidade, mas destacou que houve avanços nos diferentes temas de gestão e na agenda de desenvolvimento institucional; considerando que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE, em relatório elaborado em 2019 (peça 10), concluiu que "o regime concorrencial no Brasil conta com fortes competências e instrumentos de persecução" e fez recomendações para o País aprimorar seu regime concorrencial (item 46 da instrução); considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento, na sua análise, observou, em suma, que i) as peças que compõem os autos estão de acordo com as disposições normativas deste Tribunal; ii) não há processos conexos que possam causar reflexos no julgamento destas contas; iii) não cabe ao TCU referendar as recomendações da CGU sobre a questão indicada na alínea "a", acima, por versarem sobre ações referentes à área de atuação técnica do Cade e não visarem à adoção de medidas corretivas de violações ao ordenamento jurídico; e iv) não estão presentes as condições para emissão de determinações/recomendações quanto às questões das alíneas "b" e "c", tendo em vista a iniciativa do Cade de reavaliar sua estrutura de custos e os riscos de conflitos de interesses; considerando que, diante desse cenário, a unidade técnica propôs julgar regulares as contas de todos os responsáveis (peças 13-15); considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU concordou com essa proposta de encaminhamento (peça 16); considerando que, embora a SecexDesenvolvimento não tenha proposto determinações ou recomendações, em face do disposto no art. 16 da Resolução TCU - 315/2020, ela afirmou que o acompanhamento de pontos relevantes abordados pela CGU poderá ser realizado por meio de estratégia de controle desenvolvida junto ao Cade (itens 133 e 147 da instrução); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: a) julgar regulares as presentes contas, dando quitação plena aos responsáveis; e b) dar ciência desta deliberação ao Cade e à CGU. 1. Processo TC- Processo 006.713/2020-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Classe: II 1.2. Responsáveis: Alexandre Barreto de Souza (CPF XXX.514.627-XX), Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo (CPF XXX.471.304-XX), João Paulo de Resende (CPF XXX.856.696-XX), Luana Nunes Santana (CPF XXX.509.228-XX), Mariana Boabaid Dalcanale Rosa (CPF XXX.930.389-XX), Maurício Oscar Bandeira Maia (CPF XXX.964.061-XX), Paulo Burnier da Silveira (CPF XXX.307.107-XX) e Vinícius Eloy dos Reis (CPF XXX.106.157-XX). 1.3. Unidade: Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.